Tribunal: TJBA
Processo: 8017809-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017809-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ANTONIO PEDREIRA TORRES e outros

Advogado(s)
:
EDNALDO MATA PEDRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o Acórdão de ID. 87188599, que julgou desprovido o Agravo Interno, mantendo decisão que acolheu Exceção de Pré-executividade apresentada por Heloisa Castilho Sgrillo Pedreira Torres e José Antônio Pedreira Torres, determinando o levantamento de penhora de valores depositados em contas-correntes dos agravados, por serem considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. O embargante alega ausência de comprovação de que a manutenção de parte da penhora afetaria a dignidade e subsistência dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em vício de omissão por não ter considerado que os valores penhorados “sequer estavam aplicados na conta poupança” e que “não houve qualquer comprovação nos autos de que a manutenção de parte da penhora afetará a sua dignidade e subsistência.”

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são espécie recursal que visam ao aperfeiçoamento do julgado, quando caracterizado vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Assim, como cediço, não é possível a reforma do mérito do julgado de maneira horizontal.

Perscrutando os autos com detença, nota-se que o Acórdão Embargado não padece de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.

A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

O julgado se manifestou expressamente sobre a questão em apreço, entendendo pela impenhorabilidade dos valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se aplicados em conta poupança, conta-corrente ou em fundos de investimento.

A estreita via dos embargos de declaração não comporta o exame do inconformismo da parte que deseja o rejulgamento da causa.

O caráter infringente que os embargantes pretendem conferir ao recurso horizontal não disfarça a natureza de sua insurgência, a qual se volta à alteração das razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.

A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

A estreita via dos embargos de declaração não comporta o exame do inconformismo da parte que deseja o rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, X; 1.022; 1.025; 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017809-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE ANTONIO PEDREIRA TORRES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.